Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO. STAY PERIOD. VALORES DEPOSITADOS ANTES DA QUEBRA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Uma vez decretada a falência, o único Juízo competente para versar a respeito da destinação de bens e valores penhorados no bojo de Cumprimento de Sentença é o falimentar, ainda que o patrimônio tenha sido objeto de constrição em data anterior à quebra ou, até mesmo, ainda que se trate de crédito não sujeito ao concurso de credores. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2 – Muito embora a constrição de valores da parte Devedora tenha ocorrido em momento anterior à decretação da sua falência, agiu bem o Juiz de origem em obstar a transferência desses mesmos valores à parte Credora, haja vista que, com a quebra, a competência para decidir a respeito disso (levantamento ou não desses valores com base nos argumentos trazidos pela parte Credora) passou a ser, única e exclusivamente, do Juízo falimentar.
Agravo de Instrumento desprovido.